Tribunal: STF
Processo: ARE 1413959
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 13, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO/RS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESACOLHIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO FORMAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LEVADO A EFEITO. NULIDADE. APELO PROVIDO EM PARTE.



    1. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESACOLHIMENTO. 



    No caso, adequado o valor atribuído à causa, ou seja, valor correspondente aos subsídios deixados de perceber pelo autor em razão do ato administrativo que determinou a cassação de seu mandato.



    2. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. Conquanto tenha sido impetrado o mandado de segurança nº 009/1.17.0005263-4, cuja ordem foi denegada, não há falar em coisa julgada, uma vez que a discussão trazida aos autos diz respeito aos aspectos formais do processo de cassação levado a efeito. Na presente demanda há nova causa de pedir, com fundamento nos defeitos formais do processo administrativo. 



    Por fim, em que pese a sentença proferida no mandado de segurança tenha feito referência aos aspectos da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada, não fez referência aos aspectos formais ora discutidos.



    3. Trata-se de ação anulatória de atos administrativos ajuizada por CLAYTON PEREIRA em face da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO/RS, alegando nulidades ocorridas no processo administrativo levado a efeito, e que culminou na cassação do seu mandato de vereador. Em suas razões, alega a ilegalidade das provas colhidas; vício de iniciativa do processo; nulidade da nomeação de seu substituto na Comissão de Ética; nulidade do voto de desempate proferido pelo Vereador Gian Pedroso (parcialidade e desvio de finalidade); nulidade da decisão monocrática do Presidente da Comissão Processante acerca do pedido de nulidade dos atos praticados pelo Conselho de Ética e, por fim, nulidade da votação nominal.



    4. In casu, conforme se verifica dos autos, após a instauração do processo perante à Comissão de Ética, houve a sua substituição de membro diante do conflito de interesses existente. Todavia, diferentemente do que determinava o art. 60, I, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, houve a substituição por simples designação do Presidente da Câmara, adotando-se procedimento genérico de substituição em Comissões, enquanto o Regimento Interno previa a substituição por suplente, fato que acarreta a nulidade do processo de cassação. Oportuno destacar que o processo de cassação de mandato de vereador, dadas suas gravíssimas repercussões, deve obedecer às rígidas formalidades legais, não se admitindo o desatendimento de regras legais expressas em nome da celeridade ou da instrumentalidade do processo de apuração das faltas imputadas ao vereador acusado.



    APELO PROVIDO EM PARTE.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 18, caput, 22, I, e 29, caput, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 27, p. 2):



    “O acórdão que anula processo político-administrativo de perda do mandato de vereador, por quebra de decoro parlamentar, com base exclusivamente, em interpretação de Regimento Interno do Legislativo local, transcende os interesses meramente subjetivos do processo por, justamente, ferir a autonomia municipal, consubstanciada na independência do seu legislativo, verdadeira cláusula pétrea.”



    Alega-se ainda que (eDOC 27, p. 3):



    “ (...) o provimento judicial que ignora o rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 para se valer de regra unicamente regimental para anular o processo político-administrativo de cassação fere a competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito processual lato sensu (CF/1988, art. 22, I), matéria passível de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF), subsumindo-se aí também a sua transcedência extraprocessual”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 282 do STF, bem como pela como impossibilidade de seguimento do recurso pela alínea d do artigo 102 da CF. Concluiu ainda pela inaplicabilidade do Tema 1.120 da sistemática de repercussão geral (eDOC 30, pp. 13/19).



     A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 51, p. 1):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AÇÃO ANULATÓRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MANDATO DE VEREADOR. PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NA LINHA DA ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA NA SÚMULA 280/STF, NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO A VERIFICAÇÃO DA ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE À MATÉRIA EM DISCUSSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. - Parecer pelo não provimento do agravo.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela inaplicabilidade de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 1.120), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 1.120 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 13, pp. 9/16):



    “Sustenta o autor que o processo administrativo de cassação do mandato parlamentar teve início a partir de uma investigação orquestrada e operada pelo Diretor de Expediente da Câmara de Vereadores. Afirma que o Diretor telefonou para o Premium Hotel e Turismo Ltda. – EPP e solicitou, indevidamente e ilicitamente, informações sobre a sua hospedagem e da servidora pública municipal Ana Paula Denicoló da Costa no referido hotel. Sustenta que a reserva realizada pela referida servidora, que estava gozando de diárias e, por isso mesmo, não estava obrigada a qualquer prestação de contas, não autorizava, sob qualquer aspecto, o Diretor de Expediente a promover verdadeira devessa em sua vida privada e a desprezar, em conjunto com o hotel, o sigilo do fluxo de suas informações (a reserva de um quarto de casal) e a inviolabilidade de suas comunicações privadas armazenadas (data, valores, quantidade de pessoas da reserva recebidas eletronicamente pelo hotel). Tudo dependeria, como sustenta, de ordem judicial.



    Todavia, sem razão.



    Conforme referi por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, não observo afronta ao direito constitucional à privacidade e ao resguardo da vida privada do vereador e de sua namorada, servidora pública municipal que estava hospedada no mesmo hotel que o recorrente.



    As informações requeridas pelo Diretor de Expediente da Câmara de Vereadores de Carazinho (Ezelino Ramos) ao hotel onde o recorrente ficou hospedado não tinham caráter sigiloso.



    (...)



    As informações foram requeridas em razão de um procedimento investigativo, e não para fins pessoais.



    Ademais, as informações foram requeridas pelo Diretor de Expediente, que exerce a função de analisar previamente os relatórios e as prestações de contas dos vereadores e servidores públicos, realizando, inclusive, diligências. 



    In casu, o que prevalece é o interesse público, já que se estava a investigar suposta conduta irregular de um vereador em exercício, em um contexto envolvendo recursos públicos (diárias e ressarcimentos), que não dizem respeito à privacidade, intimidade e vida pessoal.



    (...)



    Não existia a necessidade de ordem judicial, na medida em que as informações diziam respeito aos gastos do Vereador e de sua namorada, servidora pública, fora da esfera da intimidade e da privacidade dos envolvidos. Dizia respeito às diárias no hotel, por conta do curso que vieram a realizar em Porto Alegre. Assim, não se tratava de gastos de natureza privada.



    Saliente-se ser poder-dever da Câmara fiscalizar os atos dos servidores públicos em geral, diretamente ou por meio de órgãos auxiliares (Tribunais de Contas). 



    Ademais, a reserva foi enviada à Câmara Municipal pelo próprio Açores Premium Hotel, após solicitação formal do Diretor de Expediente, portanto, sem captação alguma de dados.



    Sem razão o apelante.



    Do vício de iniciativa do processo



    Alega o apelante que, tanto a Constituição Federal, como a Constituição Estadual e, mais especificamente, a Lei Orgânica do Município de Carazinho/RS, estabelecem a prerrogativa exclusiva da Mesa ou de Partido Político representado na Câmara para provocar o procedimento que possa dar ensejo à perda do mandato de Vereador. Contudo, no caso concreto, diz que após a investigação levada a efeito pelo Diretor de Expediente da Câmara Municipal de Vereadores, este levou ao conhecimento de seu Presidente, o Vereador Estevão de Loreno, os fatos e provas colhidos, que elaborou e protocolou, individualmente, o requerimento nº 19260, em 31/07/2017, o qual deu ensejo à instalação de procedimento perante o Conselho de Ética que culminou com a perda de mandato.



    Contudo, também sem razão. 



    Não vejo demonstrado nos autos que o processo tenha sido provocado individualmente pelo Vereador Presidente da Câmara. 



    O documento de fl. 61 demonstra que houve Requerimento de Mesa Diretora para a instauração do Conselho de Ética, assinado pelo Presidente – Vereador Estevão de Loreno.



    (...)



    Assim, a Comissão delibera sobre atitudes entre vereadores e atos atentatórios que denigrem o Poder Legislativo, e que foram submetidas ao seu exame, através de requerimento escrito, da mesa diretora ou de vereador, relatando os fatos que motivaram o requerimento.



    E ainda.



    O Regimento interno exige parecer prévio do Conselho de Ética e votação plenária (maioria absoluta) para a abertura de processo de perda de mandato.



    Logo, sem razão o apelante, já que não se observa vício de iniciativa no ato administrativo, pois nos termos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores”.



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei 201/67), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.12.2010. Tendo a Corte de origem decidido a questão com espeque na legislação estadual aplicável, a pretensão do agravante de obter decisão em sentido diverso encontra óbice no enunciado da Súmula 280/STF. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.“ (RE 795509-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.10.2014).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente